Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. NÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONVENCÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos matérias e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais e materiais, relativos aos descontos feitos em folha de pagamento e juros pagos pelos autores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
3. Restou consignado que deve prevalecer a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Assentou-se, ainda, que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a reparação pelos danos materiais deve ocorrer de acordo com as normas estabelecidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal nas hipóteses em que haja conflito com o Código de Defesa do Consumidor, contudo, isto não se aplica para indenizações por danos morais, que continuam reguladas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Convenção de Montreal dispõe que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, não sendo responsabilizada se provar que ele e os prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas.
5. Incontroverso que houve atraso no vôo de mais de 14 horas, em razão do cancelamento. A ré não comprovou que o cancelamento ocorreu por motivo justo e necessário, informando apenas que se deu em virtude de “pouso tardio da aeronave”. A alegação de que houve necessidade de aguardar os procedimentos de desembarque de passageiros e bagagens, assim como a espera na realização de procedimentos de revisão técnica da aeronave e autorização da torre de comando, o que teria acarretado desvio de rota, não se enquadram no conceito de caso fortuito e força maior, uma vez que tais fatos fazem parte da rotina e dos riscos do negócio. Diante disso, a ré deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do atraso no transporte aéreo dos autores.
6.O quantum indenizatório moral deve estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, além de cumprir a finalidade compensatório-pedagógica. No caso, o valor estabelecido na sentença para cada passageiro se mostra razoável para recompor devidamente as vítimas pelos danos extrapatrimoniais suportados.
7. Apelação da ré desprovida.